Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707983-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA DA SILVA QBAR AGRAVADO: IRON AZEVEDO MELO, TARCISO ANTONIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wanda da Silva Qbar tendo por objeto a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicias e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0026767-81), que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema Infojud solicitado pela exequente, ora agravante. Transcrevo a r.decisão hostilizada: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. Ademais, quanto ao réu Iron, prossiga-se nos termos da decisão de ID 77227336 (desentranhamento do mandado de penhora de ID 75888536, para cumprimento no endereço SQN 403, Bloco D, Ap. 107, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70835-040).” A agravante alega que a r.decisão afrontou os princípio da efetividade do processo, da economia processual e da cooperação, mormente em se considerando que foram feitas tentativas, todas infrutíferas, de constrição de bens e valores em nome dos executados, ora agravados. Requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão interlocutória e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, em sua integralidade, para que seja modificada a referida decisão proferida pelo Juízo a quo, de modo a deferir nova pesquisa de bens e valores por meio do Infojud. Preparo regular (ID 24140919). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que merece guarida o pleito liminar, diante de restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.386/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema Infojud, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor. Imperioso ressaltar que os sistemas conveniados com este Tribunal, incluindo o Infojud, possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Destarte, apesar da excepcionalidade da medida, por configurar quebra de sigilo fiscal, o uso do sistema InfoJud, tanto na execução civil quanto na fiscal, não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor, mormente se for considerado, in casu, que a execução está em curso desde o ano de 2015 (ID 31168829, autos originários). Nesse descortino, confira-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.” (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) No mesmo sentido, colaciono recente aresto dessa eg. 5a Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Embora a pesquisa ao sistema InfoJud se trate de medida excepcional, por configurar quebra de sigilo fiscal, o seu uso não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Agravo de instrumento provido.’ 07474209020208070000, Acórdão 1320287, 5a Turma Cível, Rel. Hector Valverde, PJe 05/03/2021. Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o artigo 1.019, I, do CPC, para deferir a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistema Infojud em nome dos executados. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispensada as informações. Publique-se e intimem-se. . Brasília-DF, 18 de março de 2021, 12:32:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator